Tribunal: TJES
Processo: 0003574-92.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003574-92.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003574-92.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO
- I
MPOSSIBILIDADE

-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a incursão do réu no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é medida que se impõe. 2. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo, quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas. 3. O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003574-92.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DANIEL BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS
,
por irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial aberto (detração), e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de fevereiro de 2021, o denunciado Daniel Barbosa dos Santos encontrava-se vendendo "pinos" da substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Nesse mesmo contexto, o denunciado ainda portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 06 (seis) munições calibre .38, e 01 (uma) munição calibre .380 ACP,- além de ter ocultado o revólver calibre .38, marca "Stanley Brasil", de numeração de série 106810.

Em suas razões de recurso, a defesa do réu requer a absolvição. Pede ainda, lhe sejam concedidos os benefícios do tráfico privilegiado no patamar máximo, com a fixação de regime de pena menos gravoso.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 97/98, e auto de apreensão de fls. 22/23.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Marcos Filipe Andrade Cota e Arthur Rondelli Temporim, que em juízo asseveraram que receberam informação de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na região, e que ao se deslocarem até o local informado, visualizaram o denunciado exercendo atos de traficância no local.

Ao ser abordado, foi encontrado com o réu 16 pinos de cocaína, conforme auto de apreensão contido nos autos.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância
(...)
. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, a defesa dos réus requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pelo probo magistrado, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez, como bem asseverado pelo magistrado a quo, “Não há espaço para a incidência da causa especial de diminuição de pena inserta no Art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, nao participar, nem integrar organização criminosa), conhecida pela doutrina e jurisprudência coma tráfico privilegiado, deixo de reconhecer a referida benesse, mormente porque a acusado não preenche os requisitos para a sua obtenção, tendo em vista as circunstâncias em que foram apreendidas as substâncias, eis que, conforme informações prestadas nos autos, o acusado fora detido em local de intenso tráfico de entorpecentes, sendo o mesmo conhecido na região pelo exercício da atividade ilícita”.

Portanto, os autos apontam que o sentenciado vinha se dedicando, há certo tempo, à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante em questão.

Neste sentido:

4. No caso, a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias ordinárias reconheceram expressamente que o paciente se dedica a atividade criminosa, tendo em vista não apenas a variedade e a quantidade de droga apreendida, mas, também, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o afirmado no sentido de que conforme os firmes relatos dos policiais militares, já era de conhecimento que o acusado praticava o comércio ilícitos de drogas. (STJ; AgRg-HC 850.190; Proc. 2023/0309549-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/09/2023; DJE 18/09/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
agiu com acerto a nobre Juíza, haja vista que o modus operandi do recorrente e o seu histórico criminal demonstram que ele é um traficante habitual, e não um mero debutante, se dedicando, pois, à atividade criminosa”.

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.